Tribunal: TJDFT
Processo: 0019314-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do § 1o do artigo 11 da Portaria Conjunta 24/2019 - TJDFT, caberá à parte que alegar desconformidade dos documentos digitalizados realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico. Ademais, verifico que o recurso de apelação da autora (ID 12127752) está incompleto, visto que falta a digitalização da página 673. Dito isso, intime-se a parte apelante, MARIA DO CARMO PINTO, para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora